Tribunal: TJDFT
Processo: 0737778-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CESAR VILAZANTE CASTRO, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de homologação de acordo em cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido pelo agravante e por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO GRUPO ELETROBRÁS – AAGE, cujo objetivo são os honorários advocatícios de sucumbência constituídos em desfavor de VTC OPERADORA LOGÍSTICA. As partes requereram ao juízo homologação de acordo, onde parte dos honorários devem ser destinados à AAGE e outra parte ao agravante que representaria os outros advogados que teriam atuado no processo, porém não são associados à AAGE. O juízo indeferiu o pedido de homologação, ao fundamento de que as partes não teriam apresentado justificativa para a divisão desigual dos honorários; o agravante deixou de comprovar quais seriam os demais advogados não associados por ele representados e que o ato negocial deixou de contemplar terceiro advogado com participação importante no processo. Nas razões recursais, o agravante sustentou que se trata de relação entre credores solidários e que qualquer um deles teria legitimidade para exigir a dívida por inteiro. Ademais, as exigências do juízo seriam descabidas, uma vez que as partes já manifestaram livremente a vontade. Por fim, o terceiro advogado referido pelo juízo já teria sido intimado por inúmeras vezes a manifestar seu interesse no processo, porém quedado inerte. Requereu a antecipação da tutela recursal para “suspender o trâmite da ação originária até o julgamento do presente agravo e autorizar o levantamento dos valores depositados em juízo nos termos aduzidos na fundamentação do pedido de antecipação de tutela”. Preparo regular sob ID 51081768. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Ao ser intimado a adotar as providências relacionadas na decisão ID 167525753, de modo a propiciar a pretendida homologação do acordo juntado no ID 166669714, ao invés de cumprir o que foi estipulado, o exequente peticionou no ID 168458066, manifestando a sua opinião de que este Juízo "parece ser o principal adversário de uma conclusão consensual do processo" e expondo as razões pelas quais entende serem equivocadas as exigências feitas naquela decisão. Requereu a homologação dos acordos e o levantamento dos valores depositados em juízo pela executada. Posteriormente, por meio da petição de ID 168766622, requereu seja definido de quem é a titularidade dos valores depositados pela executada, deferindo-se o levantamento a quem de direito. Por sua vez, a Associação dos Advogados do Grupo Eletrobrás, ao ser intimada, nos termos da decisão de ID 167525753 a comprovar que o advogado Eliseu Klein, que que atuou em nome da Eletrobrás na fase de conhecimento, anuiu com a forma de rateio dos honorários proposta nos acordos ou cedeu o seu crédito aos advogados empregados daquela empresa, limitou-se a peticionar no ID 168692103 requerendo a homologação do acordo juntado no ID 166637304. É o relato. Decido. A crítica feita pelo exequente a este Juízo, além de desrespeitosa, é infundada. Os acordos em questão, na forma em que foram redigidos, contém vícios que impedem a homologação judicial. Revela-se incoerente a conduta do exequente, que não se prontifica a sanar as pendências, atribuir ao Poder Judiciário a culpa pela ausência na solução do litígio. Da forma como foram redigidos, os acordos juntados aos autos não são passíveis de homologação judicial. Conforme já destacado na decisão de ID 167525753, atuaram de forma efetiva neste feito em favor da Eletrobrás: o advogado Eliseu Klein, não integrante do quadro de empregados daquela empresa, durante a fase de conhecimento em primeira instância; o exequente e a advogada Liana Fernandes de Jesus, integrantes do quadro de advogados daquela empresa e filiados à Associação dos Advogados do Grupo Eletrobrás. A legitimidade do exequente para promover o cumprimento de sentença não afasta a necessidade de promover-se o rateio proporcional dos honorários entre os advogados que atuaram no processo, considerando o período de atuação e a relevância dos atos praticados. Considerando que o exequente e a advogada Liana são empregados da mencionada empresa e, inclusive, integram a Associação dos Advogados do Grupo Eletrobrás, os valores que lhe são cabíveis devem ser repassados àquela instituição para compor o fundo destinado ao rateio dos honorários entre os advogados empregados da Eletrobrás na forma prevista em regulamento de honorários, estatuto, acordo coletivo, etc. Desse modo, não é cabível ao exequente receber diretamente e em nome próprio qualquer quantia referente aos honorários advocatícios ora em execução, visto já que participa da repartição dos honorários arrecadados pela associação. A alegação de que nenhum valor seria cabível ao advogado que teve atuação efetiva em primeira instância carece de fundamento. A condenação da executada ao pagamento dos honorários advocatícios, decorreu do acolhimento do pedido de pronúncia de decadência em relação à Eletrobrás, formulado na contestação subscrita por aquele causídico, situação que demonstra a relevância de sua atuação. Não há, outrossim, que se falar em prescrição, uma vez que neste cumprimento de sentença está sendo pleiteado o pagamento da integralidade do débito. A pretensão do exequente de receber valores na condição de representante legal de indeterminados advogados empregados que atuaram no feito e não são integrantes da associação interessada é descabida. Primeiro, porque o exequente se nega a relacionar quem seriam esses advogados. Vale reforçar que, compulsando os autos somente foi identificada nestes autos a atuação efetiva do exequente, do advogado Eliseu Klein e da advogada Liana Fernandes de Jesus. Segundo, porque o exequente, apesar de intimado a fazê-lo, não comprovou nos autos a existência de poderes para representar os advogados não integrantes da associação interessada, inclusive, especialmente para celebrar acordo, receber em nome deles e dar quitação. Ademais, a forma de repartição ente a associação interessada e os indeterminados advogados não associados revela-se incoerente, tendo em vista que do total reconhecido como devido a título de honorários sucumbenciais, ou seja, R$ 4.541.417,48 (quatro milhões quinhentos e quarenta e um mil quatrocentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), nos acordos juntados aos autos é estipulado que caberá à associação interessada, para rateio entre os advogados associados, somente a quantia de R$ 1.041.126,85, enquanto caberá ao exequente, na condição de representante legal de indeterminado grupo de advogados não integrantes da associação interessada, a importância de R$ 3.500.290,63. Ora, não foi identificada por este Juízo e nem demonstrada pelo exequente a efetiva atuação no feito de qualquer outro advogado em nome da Eletrobrás, além do exequente, da advogada Liana, ambos associados, e do advogado Eliseu Klein, que o exequente declarou expressamente que não consta entre os advogados por ele representados. Não se afigura razoável, destinar-se mais de 75% do valor do crédito para advogados indeterminados que sequer atuaram no feito, sob a justificativa de repasse à advogados empregados não associados. Havendo eventual necessidade de destinação de quantia para repartição entre advogados empregados não filiados à associação e que não atuaram no feito, tal providência deveria ser tomada na forma estabelecida entre a empresa e seus empregados em regulamento de honorários, acordo coletivo ou instrumento diverso que verse sobre a matéria. Independentemente da autonomia da vontade das partes, o acordo a ser homologado judicialmente deve possuir transparência em suas cláusulas, de modo a revelar de forma nítida qual é exatamente a vontade das partes e quais são as condições pactuadas. Se o exequente, apesar de ser advogado da Eletrobrás e integrante da associação interessada, entende que possui direito a receber qualquer outro valor, além daquele a ser destinado à associação para repartição entre seus filiados, deveria expor de forma clara tal situação no acordo a ser homologado. No mesmo sentido, se associação interessada, ao invés de arrecadar para o fundo comum destinado à repartição aos filiados, pretende ceder ou destinar isoladamente para o associado exequente valor correspondente a mais de 75% do valor total dos honorários ora em execução, deveria expor claramente tal situação e declinar os fundamentos para tanto. Face o exposto, indefiro os pedidos de homologação judicial dos acordos. Ao exequente para informar se persiste o interesse neste cumprimento de sentença e, caso positivo, indicar bens à penhora. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Fica o exequente cientificado de que previamente ao levantamento de quaisquer valores em seu favor, deverá haver decisão sobre o rateio do crédito entre os advogados que atuaram em nome da Eletrobrás, para o que se faz necessário oportunizar a prévia oitiva da associação já habilitada nos autos como "outra interessada" e do advogado Eliseu Klein. Assim, caso pretenda prosseguir com o feito, fica intimado a fornecer o endereço daquele causídico para possibilitar a sua intimação.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, importa salientar que o agravante não declinou em que consistiria o receio de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o diferimento do contraditório, bem como ao exame dos autos, não se constata qualquer elemento que justifique tais receios. Lado outro, a pretensão de deferimento liminar do levantamento de valores encontra óbice expresso no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, face à proibição de conceder tutela provisória com caráter irreversível. Terceiro, em se tratando de processo em que atuaram diversos advogados em favor da parte ou partes vencedoras, todos credores dos honorários de sucumbência, sua divisão deve ocorrer de modo proporcional ao trabalho desempenhado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 51, § 3o, DO CC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 8o; 85, § 14; 515, I; E 1.000 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO DOS RECURSOS. ART. 1.005 DO CPC. APLICABILIDADE ÀS HIPÓTESES DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO E ÀS DEMAIS QUE JUSTIFIQUEM TRATAMENTO IGUALITÁRIO DAS PARTES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A TODOS OS LITISCONSORTES DA PARTE RÉ. DIREITO DE RECEBER HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. RATEIO DA VERBA HONORÁRIA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. ARTS. 85, § 2o, E 87 DO CPC/2015. DIVISÃO PROPORCIONAL AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OU PREJUÍZO ECONÔMICO EVITADO PELA PARTE. FLEXIBILIZAÇÃO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. DIVISÃO IGUALITÁRIA COM O PATRONO QUE NÃO RECORREU. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONFIGURAÇÃO. RATEIO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM A ATUAÇÃO PROFISSIONAL. CRITÉRIOS DOS INCISOS I A IV DO ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação monitória, ajuizada em 18/07/2007, atualmente em fase de cumprimento de sentença para execução dos honorários advocatícios de sucumbência, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2020 e concluso ao gabinete em 21/06/2021. 2. O propósito recursal é decidir (I) se o acórdão que reconheceu a prescrição da dívida, em julgamento de recurso interposto apenas por parte dos litisconsortes, produz efeitos em relação aos demais que não recorreram, mesmo não sendo hipótese de litisconsórcio unitário; (II) se, nesse cenário, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do litisconsorte que não recorreu; e (III) sendo devidos os honorários, como devem ser divididos entre os advogados dos litisconsortes que não deram causa ao processo. 3. A regra do art. 1.005 do CPC/2015 não se aplica apenas às hipóteses de litisconsórcio unitário, mas, também, a quaisquer outras hipóteses em que a ausência de tratamento igualitário entre as partes gere uma situação injustificável, insustentável ou aberrante. Precedente. 4. Os princípios da sucumbência e da causalidade são fundamentos para a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo o sucumbente pagar a verba honorária à parte vencedora ou que não deu causa ao processo ou incidente, inclusive na sentença de improcedência, nos termos dos arts. 85, caput e § 6o, do CPC/2015. 5. A regra da proporcionalidade (art. 87 do CPC/2015) também se aplica nos casos em que há vencedores plúrimos. Assim, e em observância aos critérios para a justa remuneração do advogado fixados no art. 85, § 2o, do CPC/2015, na hipótese de litisconsórcio na parte vencedora ou que não deu causa ao processo ou incidente, os honorários advocatícios de sucumbência devidos aos advogados de cada litisconsorte devem ser fixados de forma proporcional ao respectivo proveito econômico obtido ou prejuízo econômico evitado pelos seus clientes. Precedentes. 6. Excepcionalmente, a fim de evitar manifesto e comprovado enriquecimento sem causa por parte de um dos advogados, admite-se a flexibilização da regra de divisão proporcional, podendo o patrono em questão ser excluído da divisão ou apenas receber uma cota-parte menor, sendo imprescindível, para o adequado rateio, a observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do art. 85, § 2o, do CPC/2015. 7. O recebimento, pelo advogado da parte que não recorreu, de proporção de honorários sucumbenciais equivalente ao patrono do litisconsorte que interpôs o recurso e obteve provimento, caracteriza enriquecimento sem causa. 8. Hipótese em que (I) o reconhecimento da prescrição da dívida no julgamento do recurso interposto por apenas parte das corrés justifica o tratamento igualitário e, por conseguinte, a expansão subjetiva dos efeitos do recurso ao litisconsorte que não recorreu, sendo, assim, devidos os honorários advocatícios de sucumbência ao seu patrono; (II) a divisão da verba honorária proporcionalmente ao prejuízo econômico evitado implicaria, na espécie, no rateio igualitário do valor entre os três litisconsortes, caracterizando o enriquecimento sem causa do patrono da parte que não recorreu, o que não se admite. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, apenas para determinar que o valor fixado, no processo de conhecimento, a título de honorários advocatícios sucumbenciais seja repartido na proporção de 80% para o recorrente e 20% para a recorrida. (REsp n. 1.960.747/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.) A formação de todo e qualquer negócio jurídico pressupõe, entre os requisitos de existência, a declaração de vontade. E salvo em excepcionalíssimas previsões legais, se pode presumir a aceitação da oferta ou proposta por aquele a quem foi dirigida, não sendo essa a hipótese dos autos. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator